Tribunal: TJDFT
Processo: 0724270-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Consoante se extrai de consulta ao PJE de primeira instância, foi proferida sentença, o que conduz à absoluta perda do objeto do presente recurso. Assim, JULGO PREJUDICADO o presente Agravo de Instrumento e a ele NEGO SEGUIMENTO com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora